Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-91.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011182-91.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARTA DOS SANTOS BORGES - CPF: 023.100.011-12 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PENALIDADE NÃO COMINADA – INTERESSE NÃO CONFIGURADO –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXÍGUO – MAJORAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não houve arbitramento da multa diária, mas apenas advertência sobre a sua aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.

O prazo para cumprimento da obrigação deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o artigo 485, IV, do CPC, todavia, em razão do pagamento e da purgação da mora no prazo legal, REVOGO a decisão liminar de busca e apreensão proferida nos autos, e determino a devolução do veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX, 2013/2014, cor prata, Placa: OAY-9J89, apreendido, no prazo de 03 dias, mediante entrega ao Oficial de Justiça designado nos autos, que por sua vez, entregará o veículo ao consumidor.

E somente depois de entregue o bem, o que deverá ser certificado por termo nos autos, autorizo a imediata expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pelo devedor, na conta bancária indicada pelo patrono habilitado da instituição financeira, com posterior arquivamento dos autos.

Partindo de tais premissas, compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante em todos os argumentos que alinhavou, porquanto o aviso de recebimento de id 102526183 (pag. 3), revela que sequer houve tentativa de entrega, pois aqui na Comarca muitos bairros ainda não são atendidos pelos serviços dos Correios, em que pese completamente urbanizados. Fato de conhecimento público e notório.

No mais, com a purgação da mora, consoante documento de id 103497782, DECLARO A PURGAÇÃO DA MORA, nos termos do §2º, do artigo 3º, do Decreto 911/69, e via de consequência, DETERMINO A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ao requerido, via Oficial de Justiça cadastrado nos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada, em caso de descumprimento.

O apelante argui que
“o digno Magistrado a quo extinguiu a presente ação, sob o fundamento equivocado da ausência da comprovação da notificação em mora do Apelado”
e que
“é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”
.

Relata que
“não houve a purgação da mora, pois o deposito judicial não abrangeu a integralidade da dívida” e que “
é amplamente reconhecido, que a purga da mora deve englobar a integralidade do débito, que engloba a devida correção monetária, parcelas vencidas e vincendas, custas processuais e honorários advocatícios”
.

Sustenta que
“também
não é cabível
aqui o instituto da purga da mora, tendo em vista que o Apelado deveria ter realizado a quitação total do contrato,
acrescida dos honorários advocatícios, bem como custas inerentes ao veículo e as processuais
, nos termos da legislação pátria”
.

Diz que o prazo de 48 horas para restituição do veículo é exíguo uma vez que
“
existe complexidade no ato de restituir o bem ao apelado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não seja o suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofres sanções por conta disso”
.

Alega que
“a multa arbitrada encontra-se desnecessária e excessiva, pois, como se viu, sequer foi estipulado um prazo para a devolução do veículo em caso de purga de mora, assim se mostra muito rígido”
.

Ao final pede a reforma da sentença para
“afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada”
.

Contrarrazões no ID. 179809771.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida para o remetente pelo motivo
“entrega interna não autorizada”
.

Dessa maneira, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Quanto o pagamento da integralidade da dívida
, a apelada não estava em mora, uma vez que o autor ajuizou a demanda sem observar o cumprimento dos requisitos legais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1861436 RS 2020/0031780-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1927802 RS 2021/0077710-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Ainda do STJ:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgInt no REsp 1927803/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgInt no AREsp 877.490/RS;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Ausente esse requisito, o pagamento da integralidade da dívida não pode ser interpretado como reconhecimento jurídico do pedido.

De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1008340-93.2022.8.11.0055, julgamento em: 12-05-2023)

Quanto à multa diária, houve apenas advertência sobre a sua aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, inexiste interesse recursal nesse ponto, o que impõe o não conhecimento da Apelação no que tange a essa questão.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453 –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PENALIDADE NÃO COMINADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE
– NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PENALIDADE MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp repetitivo n. 1349453/MS).

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não houve arbitramento da multa diária, mas apenas advertência sobre a sua aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.

O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da condenação prevista no art. 334, § 8º, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007560-98.2022.8.11.0041, julgamento em: 25-07-2023, sem destaque no original)

Ademais, o prazo concedido para cumprimento da decisão é exíguo (48 horas), devendo ser estendido.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento em parte
apenas para
determinar que o prazo
de restituição do veículo seja de 05 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023